Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-13.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701270-13.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA MELO DE LIMA, FELIPE VIEIRA LANDIM APELADO: FELIPE VIEIRA LANDIM, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MARIA LUCIA MELO DE LIMA DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador